Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-19.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000228-19.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RONEIRIVAN NERES DE ARAUJO - CPF: 622.092.051-15 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DOS DIAS 14 A 16/08/24.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE E/OU ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – PACTUAÇÃO QUE NÃO OFENDE A TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA PELO BACEN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Juros pactuados livremente pelas partes contratantes a qual não resta observada qualquer abusividade.

A taxa de juros mensal e anual não ultrapassou o triplo da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1000228-19.2023.8.11.0050

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONEIRIVAN NERES DA ARAÚJO -
Id-220427195,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, constante do Id- 220427193, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1000228-19.2023.8.11.0050, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S. A.,
concluiu

por
julgar improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, consequentemente, condenando o Autor ao pagamento das custa e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Alega que
, contratou empréstimo com o banco Apelado e, eventualmente, este passou a realizar descontos consignados não autorizados, decorrentes de contrato referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável, cartão este ao qual o Apelante não consentiu e nem concordou com os termos, tendo em vista que sua voluntariedade foi viciada por falta de informação do produto. O Apelante pugna que mesmo se comprovada a contratação em tais termos, este deve ser adaptado aos moldes de contrato de empréstimo tradicional, observadas as taxas de juros aplicáveis

Destaca o Apelante que sofreu com a ocorrência de tal ato da Apelada, requerendo a declaração de inexistência e inexigibilidade de valores relacionados ao contrato de empréstimo via cartão de crédito consignável, bem como de reserva de margem consignável; cancelamento do cartão de crédito consignado; e, na eventualidade de comprovação da contratação mediante apresentação do respectivo instrumento contratual, requer a sua conversão em empréstimo consignado, com o emprego dos valores já pagos para quitação do saldo devedor e estipulação de termo final para os respectivos pagamentos.

No entanto, a apelante foi surpreendida e obstada em ter seu direito assistido, tendo em vista que, no que concerne estipulação de termo final acima declinada, o juiz a quo entendeu de modo contrário dizendo que não assiste direito a parte autora, condenando a mesma ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a base de 10% sobre o valor atribuído à causa, bem como extinguiu o feito com resolução de mérito.

Assevera que no caso em tela, qualquer tese defensiva no sentido de que a parte apelante tinha ciência do serviço contratado não merece prosperar, tendo em vista que o consumidor não possui conhecimento algum sobre contratos ou juros, além de nada ter sido feito pelo banco requerido para esclarecer que a modalidade de empréstimo contratada não possui data fim, mesmo porque, tal contratação é ILEGAL.

Deste modo, verifica-se a total inobservância à lei consumerista por parte da instituição financeira, ora apelada, uma vez que a omissão de informações do serviço vendido foi causa para o prejuízo da parte apelante, que se viu em um contrato de serviço de cartão de crédito vendido como se empréstimo consignado fosse. Possuindo este último um termo inicial e final o que não se verifica
in casu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente a demanda inaugural.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id- 220427198.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
concluiu

por
julgar improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, consequentemente, condenando o Autor ao pagamento das custa e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Inicialmente, resta pacífico entre as partes a contratação realizada para utilização dos serviços de cartão de crédito consignado, bem como que recebeu os valores contratados.

Portanto, a celeuma instaurada nos autos é tão somente quanto a cobrança da taxa de juros, a qual afirma a parte Apelante estar acima da taxa média de mercado financeiro.

Todavia, como bem aferido pelo Juízo singular, a insurgência da parte Autora/Apelante não se sustenta, haja vista que o Supremo Tribunal Federal há muito editou a Súmula Vinculante n. 7 a qual colocou uma pá de cal sobre essa discussão, ou seja, os juros remuneratórios não se limitam aos juros de 12% ao ano.

Referida matéria já inclusive se encontra sedimentada perante as Cortes Superiores e o mesmo não há de ser diferente quanto ao entendimento desta Corte de Justiça Estadual, a qual as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura

(Decreto n. 22.626/33) – Súmula 596/STF, bem como não se limitam ao percentual de 12% ao ano.

Logo, a cobrança de taxa de juros remuneratórios não indica por si só abusividade, bem como o fato de estar a mesma superior à taxa média praticada no mercado não caracteriza que essa seja ilegal.

Parar que se reconheça a abusividade e/ou ilegalidade, os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado, todavia, não é o que se verifica dos autos.

Isso porquê, o contrato celebrado entre as partes, objeto de análise perante a presente demanda, constata-se as taxas de juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de
3,42 % a.m. e 50,47 % a.a
, percentual que não destoa excessivamente da taxa média de mercado prevista para o BACEN para o tipo de operação em questão.

Outrossim, resta observando que a taxa de juros mensal e anual não ultrapassou o triplo da taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN.

Em razão disso, inexiste no contrato propalada abusividade e/ou ilegalidade na contratação dos juros remuneratórios a qual busca o Apelante revisar perante a presente demanda.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11º, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024